Tribunal: TJSP
Processo: 2158337-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de decisão que fixou multa diária para o caso de descumprimento da tutela de urgência – Liminar pela qual se determinou a liberação de exame ao autor, bem como o custeio do tratamento pleiteado – Executada que alega ter procedido à liberação do exame no dia em que foi proferida a decisão antecipatória dos efeitos da tutela – Não demonstrado o cumprimento da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de decisão que fixou multa diária para o caso de descumprimento da tutela de urgência – Liminar pela qual se determinou a liberação de exame ao autor, bem como o custeio do tratamento pleiteado – Executada que alega ter procedido à liberação do exame no dia em que foi proferida a decisão antecipatória dos efeitos da tutela – Não demonstrado o cumprimento da medida no prazo determinado – Paciente que somente foi informado da liberação do procedimento e do laboratório no qual seria realizado o exame em data posterior ao protocolo do ofício pelo qual se deferiu a liminar – Guia de autorização que não comprova o cumprimento da decisão, à míngua da comunicação ao paciente ou ao juízo – Multa calculada em R$ 145.130,50 - Valor que se afigura excessivo – Multa que tem caráter cominatório e não pode constituir fonte de enriquecimento sem causa – Redução do valor da multa, no entanto, para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), valor que se afigura mais adequado – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018227
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2158337-58.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, é agravado GERALDO
GOMES DA SILVA JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
MARCONDES (Presidente) E COSTA NETTO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158337-58.2020.8.26.0000 -Voto no 7.453
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no 2158337-58.2020
Comarca: São Paulo (Foro Regional do Butantã 1a Vara Cível)
Agravante: Amil Assistência Médica Internacional S/A
Agravado: Geraldo Gomes da Silva Junior
Juíza: Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo
Voto no 7.453

AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de decisão
que fixou multa diária para o caso de descumprimento da
tutela de urgência
Liminar pela qual se determinou a
liberação de exame ao autor, bem como o custeio do
tratamento pleiteado Executada que alega ter procedido à
liberação do exame no dia em que foi proferida a decisão
antecipatória dos efeitos da tutela
Não demonstrado o
cumprimento da medida no prazo determinado Paciente
que somente foi informado da liberação do procedimento e
do laboratório no qual seria realizado o exame em data
posterior ao protocolo do ofício pelo qual se deferiu a
liminar
Guia de autorização que não comprova o
cumprimento da decisão, à míngua da comunicação ao
paciente ou ao juízo Multa calculada em R$ 145.130,50 -
Valor que se afigura excessivo
Multa que tem caráter
cominatório e não pode constituir fonte de enriquecimento
sem causa Redução do valor da multa, no entanto, para R$
30.000,00 (trinta mil reais), valor que se afigura mais
adequado Recurso parcialmente provido.

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito
suspensivo, interposto contra decisão de fls. 26/28, na origem, que rejeitou a
impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante.
Alega a agravante que não há razão para o prosseguimento da execução,
uma vez que o procedimento pleiteado foi autorizado pela operadora em 05/06/2019,
ou seja, o cumprimento da liminar foi tempestivo, não sendo caso de incidência da
multa diária. O procedimento foi autorizado para o prestador Hospital Samaritano, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158337-58.2020.8.26.0000 -Voto no 7.453
3
a conta foi devidamente revertida. A operadora atuou de boa-fé, tendo se empenhado
no cumprimento da liminar. Subsidiariamente, deve ser reduzida a multa cominada,
que não pode superar a tutela buscada, sob risco de enriquecimento sem causa do
credor.
Tendo em vista o valor elevado alcançado pela multa, foi atribuído ao
recurso efeito suspensivo, em despacho a fls. 97, até que haja o julgamento do
recurso.
Contraminuta a fls. 101/108.
É o relatório.
Respeitada a convicção do MM juízo a quo, o recurso merece parcial
provimento, apenas para reduzir o valor devido à título de astreintes.
Trata-se de cumprimento provisório da decisão que fixou multa diária para o
caso de descumprimento da tutela antecipada deferida no processo
no1003603-28.2019.8.26.0704, consistente na determinação de que a requerida
autorizasse imediatamente, expedindo as guias e autorizações necessárias, a
realização do exame FUNDATION ONE, promovendo o atendimento da parte
autora.
Como esse verifica nos autos do processo originário, em fase de
conhecimento, patrono do requerente protocolou o ofício referente à liminar perante
a ré em 04/06/2019, mas, até 11/06/2019, o exame ainda não havia sido agendado,
não tendo sequer o paciente sido informado acerca do laboratório que o realizaria. A
multa diária foi majorada a R$ 10.000,00, sendo referida decisão protocolada junto à
ré em 17/06/2019. Apenas em 01/07/2019 foi o autor informado pela operadora do
agendamento do exame para o dia 02/07/2019.
Foi demonstrado o descumprimento da tutela de urgência. A despeito de a
guia juntada pela agravante a fls. 05 indicar a autorização do exame em 05/06/2019,
verifica-se pelo documento juntado pela ré a fls. 118 dos autos de origem (proc. No.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158337-58.2020.8.26.0000 -Voto no 7.453
4
1003603-28.2019.8.26.0704), que apenas em 01/07/2019 foi o paciente notificado da
liberação do exame, da data de realização e do laboratório responsável, fato que foi
imediatamente informado pelo autor ao juízo.
A liminar deferida previu não apenas a obrigação de autorizar o exame, mas
também a de promover o tratamento do autor. E a míngua da comunicação ao juízo
da liberação do procedimento, e ao paciente, dos meios de sua realização, não se
considera cumprida a determinação, sendo caso de incidência da multa diária.
O exequente foi diagnosticado portador de adenocarcinoma de pâncreas
metástico em progressão local e para o fígado, tendo o exame pleiteado sido
solicitado com urgência pela médica responsável pelo seu tratamento (fl. 40 dos
autos do processo no 1003603-28.2019.8.26.0704).
No entanto, o valor da multa aplicada é efetivamente excessivo. Não se
justifica que o atraso verificado in casu implique a incidência de multa de R$
145.130,50, muito superior ao valor da própria obrigação. As astreintes, que
constituem forma de coerção, não podem erigir-se em fonte de enriquecimento sem
causa, razão pela qual autorizou o legislador a redução, em caso de excesso. É o caso
dos autos, havendo manifesta desproporcionalidade entre o valor da multa e a demora
imputada à agravante.
Assim, reduz-se o valor da multa para R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
que se afigura condizente com o atraso imputado à ré.
Isto posto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos da
fundamentação acima.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158337-58.2020.8.26.0000 -Voto no 7.453
5